Tribunal: TJDFT
Processo: 0740500-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740500-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V C SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA - ME AGRAVADO: TRAFECON ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por V C SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0703943-77.2021.8.07.0001), movida por TRAFECON ENGENHARIA LTDA, deferiu a antecipação de tutela e determinou a suspensão do protesto no valor de R$139.755,52, relativo ao protocolo no 1064227, determinando ao réu reconvinte que se abstenha de realizar outras cobranças decorrentes do contrato objeto da lide, assim como de emitir notas fiscais de valores residuais, sob pena de multa de R$2.000,00 por ato comprovado nos autos. Determinou, ainda, a expedição de ofício ao respectivo cartório para a suspensão do protesto, por ser lícito ao juiz determinar as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica, nos termos do artigo 297 c/c o artigo 497, do Código de Processo Civil (ID 31583063). Em suas razões recursais (ID 31580604), a agravante relata que a demanda de origem foi proposta pela agravada objetivando a rescisão do contrato firmado entre as partes e a devolução de valores. Explica que a relação jurídica envolve a prestação de serviços de levantamento topográfico da região em que será construída a BR-319/AM, pela agravada, em razão de ter vencido processo licitatório para esse fim. Destaca que prestou idêntico serviço a outra empresa vencedora da licitação, para entrega de outro trecho dessa rodovia. Informa que após utilizar o trabalho prestado, entregando-o ao destinatário final – DNIT -, que, inclusive, o aprovou, a agravada se negou a quitar o saldo remanescente do contrato, promovendo a demanda de origem. Afirma que, ao responder a ação, apresentou também pedido reconvencional. Narra que a agravada tentou impedi-la de protestar as notas fiscais referentes ao saldo remanescente a receber, sem sucesso, ao interpor o agravo de instrumento, Processo no 0708256-84.2021.8.07.0000. Noticia que a agravada requereu tutela de urgência, sob a justificativa de que está participando de processo licitatório e, por isso, precisa manter sua regularidade, para não correr o risco de seus contratos com os órgãos públicos serem cancelados, razão pela qual ofereceu como garantia uma máquina Triaxial Dinâmico, no valor de R$149.874,42, tendo o Juízo de origem deferido a liminar para suspender o protesto, sem oportunizar o contraditório. Alega que, embora a nota fiscal levada a protesto seja de R$139.755,32, esta se refere à cobrança da terceira parcela que a agravada não quitou, sendo que o montante devido é de R$232.878,20, conforme valor dado a causa em sede de reconvenção. Defende que o processo não está suficientemente garantido, pois a máquina dada em caução tem menor valor (R$149.874,32), que deve, ao menos, ser complementado, devido à diferença de R$93.122,88. Argumenta que a agravada se utilizou do instituto da caução para garantir ao juízo a possibilidade de ressarcimento; contudo, a caução apresentada não se enquadra na definição de caução real ou fidejussória, não se prestando como garantia, destacando que para a sustação do protesto é necessária a caução em dinheiro. Cita julgados que entende abonar a sua tese e pondera que o Juízo de origem não realizou um prudente arbítrio para fixar a caução mais adequada, conforme a tese firmada no julgamento do REsp 1.340.236/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Assevera que, para subsidiar o pedido de tutela de urgência, a agravada afirmou que atua há 50 anos no mercado, tendo uma reputação ilibada, podendo amargar perdas de contrato com o governo e empresas privadas, de modo que se pode concluir que recebe recursos financeiros. Entende, por tal razão, que deveria o Juízo singular ter usado o seu poder geral de cautela e prudente arbítrio para determinar à agravada que comprovasse a impossibilidade de oferecer caução em dinheiro, por meio de depósito judicial. Enfatiza que apesar de a máquina se tratar de bem incorpóreo, não pode ser levada a registro para impedir sua venda, além de poder se deteriorar com o tempo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o protesto seja restabelecido, até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida e determinada a prestação de caução em dinheiro. Alternativamente, pugna pela suspensão da decisão recorrida, até que haja avaliação da possibilidade de prestação de garantia em dinheiro ou bens imóveis. Preparo comprovado (ID 31583065). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores proposta contra a agravante, ao fundamento de sua culpa exclusiva, que não prestou o serviço de levantamento topográfico contratado de forma satisfatória, para que pudesse ser encaminhado ao DNIT, além de não ter providenciado a retificação das irregularidades e falhas técnicas constatadas, descumprindo, ainda, os prazos estabelecidos para a entrega dos materiais (ID 31580606). Em emenda à inicial, a autora/agravada requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que a ré se abstenha de efetuar a cobrança de valores relativos ao contrato objeto da lide, bem como de emitir notas fiscais acerca dos valores residuais ou de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (ID 31580607). O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo de origem (ID 84169419 dos autos de origem), ao fundamento de que o descumprimento das obrigações pela contratada demanda maior dilação probatória, assim como a qualidade do trabalho realizado e o atraso no repasse das informações (ID 84169419 dos autos de origem), cuja decisão foi mantida por este Tribunal nos autos do agravo de instrumento, Processo no 0708256-84.2021.8.07.0000 (ID 9961670 dos autos de origem). A autora/agravada requereu, incidentalmente, novo pedido de tutela de urgência, a fim de que seja determinado o cancelamento do protesto levado a efeito perante o 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, referente ao protocolo no 1064227, no valor de R$139.755,52, sob pena de lhe acarretar danos irreparáveis, pois a medida implicará em restrições ao seu crédito no mercado e na impossibilidade de transacionar com empresas em obras futuras e com órgãos públicos, que exigem histórico lídimo para contratar e manter os contratos vigentes (ID 31583062). A agravada ofereceu, ainda, como caução, o produto relacionado na nota fiscal de ID 31583062 – pág. 16, no valor de R$149.874,32, referente a maquinário denominado Triaxial Dinâmico. Sobreveio a decisão agravada, que deferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 31583063): No presente momento, vislumbra-se a presença de todos os requisitos da tutela de urgência, tendo em vista que a decisão saneadora confirmou que o cumprimento do contrato, assim como o seu devido pagamento, demanda maior dilação probatória e, inclusive, a realização de perícia. Dessa forma, a cobrança extrajudicial promovida pelo réu/reconvinte não se justifica, até mesmo porque já formulou pedido condenatório nesse sentido em sede de reconvenção. O perigo da demora é evidente, pois o protesto da parte autora restringe o seu acesso ao crédito, além de violar o seu direito ao bom nome, podendo, inclusive, prejudicar suas atividades comerciais. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque, caso se venha a verificar que a cobrança era cabível e que o protesto foi devido, a presente decisão poderá ser revogada, sendo possível reincluir o cadastro negativo. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela requerida e DETERMINO a suspensão do protesto do ID 109222524 no valor de R$ 139.755,52, relativo ao protocolo n. 1064227. Ainda, determino que o réu/reconvinte se abstenha de realizar quaisquer outras cobranças decorrentes do contrato objeto da lide, assim como de emitir notas fiscais de valores residuais, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ato comprovado nos autos. Em atenção ao disposto no artigo 297, c/c art. 497, do CPC, por ser lícito ao juiz determinar as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica, determino seja expedido ofício ao respectivo cartório para a suspensão do protesto (ID 109222524). Como se vê, ao contrário do que afirma a agravante, e em que pese a agravada haver oferecido o bem descrito no documento de ID 31583062 – pág. 16 em caução para a concessão da tutela de urgência, certo é que o Juízo de origem não analisou a oferta da garantia, fundamentando o seu entendimento na necessidade de maior dilação probatória, mediante a realização de perícia, conforme determinado na anterior decisão saneadora de ID 101456469 dos autos de origem, que fixou como pontos controvertidos a falha ou não na prestação de serviços pela parte requerida e as circunstâncias precárias do local que dificultaram a realização do serviço. Confira-se: Pretende a parte autora/reconvinda o provimento jurisdicional para que o negócio jurídico de prestação de serviços celebrado entre as partes no ID 83281422 seja rescindido por culpa exclusiva da parte requerida/reconvinte, ao argumento de que os serviços foram entregues com atraso e apresentando falhas de ordem técnica. Como consequência da rescisão, pleiteia a restituição dos valores até então pagos do contrato (que perfazem o montante nominal de R$ 231.877,60). Por sua vez, a requerida/reconvinte apresenta defesa direta, argumentando que os trabalhos foram entregues em plena conformidade com os termos do contrato objeto dos autos. Ainda, sustenta que o atraso na entrega de toda documentação contratada não se deu por sua culpa, vez que as circunstâncias do local eram precárias. Diz que os prepostos da autora/reconvinda acompanharam e anuíram com o cronograma de entrega proposto. Fixo como ponto controvertido a falha ou não na prestação de serviços realizada pela parte requerida/reconvinte, bem como as circunstâncias precárias do local que dificultaram a realização do serviço, sendo este ponto o pressuposto fático que embasa tanto o pedido formulado em sede de petição inicial, quanto o em sede de reconvenção. Entendo que a espécie de prova hábil ao desfazimento da controvérsia é pericial, na modalidade de Engenharia Civil, a ser custeada por ambas as partes, recaindo-lhes o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (na forma do art. 373, I, do CPC). Importante destacar, ainda, que, conforme o Relatório de Análise do Projeto de ID 91251342 dos autos de origem, emitido em 28/01/2021, cujo objeto é a análise da Revisão I do Relatório de Estudos Topográficos para Pavimentação e Melhoramentos, incluindo Obras de Artes Especiais, do “Trecho do Meio” da Rodovia BR-319/AM, referente ao Trecho do KM 250,70 ao km 433,10 (Lote 1, Segmento 1), o DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES concluiu que o Estudo Topográfico apresentado para o Segmento I não se encontra em condições de aceitação como Fase de Estudos Preliminares. Nesse contexto, em juízo sumário, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela ré/agravante, o que impõe o indeferimento do pedido liminar, para que seja mantida a suspensão do protesto de ID 109222524 dos autos de origem, no valor de R$ 139.755,52 (Protocolo no 1064227), devendo ser instaurado o contraditório e a ampla dilação probatória, mediante a realização da prova pericial determinada na origem, para que sejam confrontadas as argumentações deduzidas pelas partes. No que tange à oferta de caução pela agravada, certo é que tal garantia, por si só, não enseja a concessão ou o indeferimento da tutela antecipada, porquanto, segundo disposição do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida mediante a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo faculdade do juiz exigir caução, a depender do caso concreto, para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. Dessa forma, ainda que a parte não ofereça caução, vislumbrando-se os requisitos para concessão da tutela de urgência, como é o caso dos autos, o pedido deve ser deferido. Não se vislumbram, assim, ao menos em sede de cognição sumária, os requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida. Nada impede, por outro lado, o deferimento da medida pleiteada à ocasião da análise do mérito, quando os elementos aqui discutidos serão melhor esmiuçados. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator